Tribunal: TJPA
Processo: 0010651-53.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO. ANTONIO RAILSON: ILEGALIDADE NAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTERIO PÚBLICO ? IMPROCEDENCIA. 1. As perguntas formuladas pelo Ministério Público foram realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença do magistrado, do defensor público, o qual mesmo presente durante todos os atos processuais não insurgiu-se quanto as perguntas, razão pela qual não restou evidente a inexistência de qualquer irregularidade ou ilegalidade dos atos do Ministério Público. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que estavam no coletivo e descrevem os fatos e de policiais militares que no momento em que o veículo parou abordaram o mesmo e identificaram o acusado Antônio Railson como um dos autores do delito, não há que se falar em absolvição. APLICAÇÃO DA TENTATIVA ? INVIABILIDADE. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, se ocorreu a inversão da res furtiva em que os acusados se apossaram dos bens subtraídos de várias vítimas. Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. FRANCENILDO DA SILVA: NULIDADE PROCESSUAL ? AUSENCIA DE ENTREVISTA ENTRE DEFENSOR E ACUSADO ? IMPOSSIBILIDADE. 4. inviável a alegação de irregularidade processual ante a não apresentação do acusado nas dependências da Defensoria Pública, uma vez a impossibilidade de interpretação restritiva do art. 185, § 5º do CPP, já que é obrigação do defensor, antes do interrogatório, deslocar-se ao local onde se encontra seu assistido para a devida entrevista, portanto, inviável a alegação de nulidade processual. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 5. Não há que se falar em absolvição, pelos mesmos motivos acima dispostos, em que os elementos de prova, como declarações testemunhais e das vítimas, descrevem os fatos e identificam também este acusado como um dos autores do delito. ESTADO DE NECESSIDADE OU EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE ? INVIABILIDADE. 6. Não é razoável que se reconheça o estado de necessidade, pois o acusado tinha outros meios para evitar uma conduta delituosa, pondo em risco a integridade física de terceiros e lesionado bens juridicamente tutelados.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: FRANCENILDO DA SILVA FERREIRA e ANTONIO RAILSON MATIAS SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010651-53.2016.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO.
ANTONIO RAILSON
: ILEGALIDADE NAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTERIO PÚBLICO - IMPROCEDENCIA. 1. As perguntas formuladas pelo Ministério Público foram realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença do magistrado, do defensor público, o qual mesmo presente durante todos os atos processuais não insurgiu-se quanto as perguntas, razão pela qual não restou evidente a inexistência de qualquer irregularidade ou ilegalidade dos atos do Ministério Público. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPOSSIBILIDADE. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que estavam no coletivo e descrevem os fatos e de policiais militares que no momento em que o veículo parou abordaram o mesmo e identificaram o acusado Antônio Railson como um dos autores do delito, não há que se falar em absolvição. APLICAÇÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, se ocorreu a inversão da res furtiva em que os acusados se apossaram dos bens subtraídos de várias vítimas. Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
FRANCENILDO DA SILVA
: NULIDADE PROCESSUAL - AUSENCIA DE ENTREVISTA ENTRE DEFENSOR E ACUSADO - IMPOSSIBILIDADE. 4. inviável a alegação de irregularidade processual ante a não apresentação do acusado nas dependências da Defensoria Pública, uma vez a impossibilidade de interpretação restritiva do art. 185, § 5º do CPP, já que é obrigação do defensor, antes do interrogatório, deslocar-se ao local onde se encontra seu assistido para a devida entrevista, portanto, inviável a alegação de nulidade processual. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 5. Não há que se falar em absolvição, pelos mesmos motivos acima dispostos, em que os elementos de prova, como declarações testemunhais e das vítimas, descrevem os fatos e identificam também este acusado como um dos autores do delito. ESTADO DE NECESSIDADE OU EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - INVIABILIDADE. 6. Não é razoável que se reconheça o estado de necessidade, pois o acusado tinha outros meios para evitar uma conduta delituosa, pondo em risco a integridade física de terceiros e lesionado bens juridicamente tutelados.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES:
FRANCENILDO DA SILVA FERREIRA e ANTONIO RAILSON MATIAS SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010651-53.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

FRANCENILDO DA SILVA FERREIRA e ANTONIO RAILSON MATIAS SOUZA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 09 de junho de 2016 os acusados assaltaram um coletivo, mediante violência e grave ameaça no uso de um simulacro de revolver, subtraindo vários pertences de vítimas distintas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando os acusados
Antônio Railson Matias Souza
e
Francenildo da Silva Ferreira
a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Antônio Railson Matias Souza
pugna para que sejam consideradas ilegais as perguntas formuladas pelo Ministério Público pois são sugestivas e induzem a resposta; absolvição por insuficiência probatória e aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Francenildo da Silva Ferreira
pugna pela nulidade do processo por ausência de entrevista entre acusado e defensor; absolvição por negativa de autoria e de que o acusado agiu em estado de necessidade ou de excludente de culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antônio Railson Matias Souza
pugna para que sejam consideradas ilegais as perguntas formuladas pelo Ministério Público pois são sugestivas e induzem a resposta.
Como constante dos autos a instrução probatória ocorreu de forma regular em que as perguntas formuladas pelo Ministério Público foram realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença do magistrado, do defensor público, o qual mesmo presente durante todos os atos processuais não insurgiu-se quanto as perguntas, razão pela qual não restou evidente a inexistência de qualquer irregularidade ou ilegalidade dos atos do Ministério Público.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se restou demonstrado pelos
elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que estavam no coletivo e descrevem os fatos e de policiais militares que no momento em que o veículo parou abordaram o mesmo e identificaram o acusado Antônio Railson como um dos autores do delito.

No mesmo sentido,
inviável a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, se ocorreu a inversão da res furtiva em que os acusados se apossaram dos bens subtraídos de várias vítimas. Entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE. (...)
2
. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).
3. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1830412/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Francenildo da Silva Ferreira
pugna pela nulidade do processo por ausência de audiência entre acusado e defensor. Alega a defesa que o patrono não possui tempo para se dirigir até a casa de detenção onde fica o réu para oportunizar a entrevista pessoal entre ambos, uma vez que possui inúmeras tarefas, processos, audiência que o impossibilita o exercício de sua função no local onde se encontra o réu, motivo pelo qual deveria ter sido oportunizado a apresentação do acusado às dependências da Defensoria Pública.

Como bem disposto na sentença condenatória e em contrarrazões, antes do interrogatório foi garantido ao defensor e acusado o direito de entrevista previa e reservada, como disposto no art. 185, § 5º do CPP, sendo
inviável a alegação de irregularidade processual ante a não apresentação do acusado nas dependências da Defensoria Pública, uma vez a impossibilidade de interpretação restritiva do art.
185, § 5º do CPP, já que é obrigação do defensor, antes do interrogatório, deslocar-se ao local onde se encontra seu assistido para a devida entrevista, portanto, inviável a alegação de nulidade processual.

Não há que se falar em absolvição, pelos mesmos motivos acima dispostos, em que os elementos de prova, como declarações testemunhais e das vítimas, descrevem os fatos e identificam o acusado como um dos autores do delito.

Do mesmo modo inviável a
alegação de que o acusado agiu em estado de necessidade ou de excludente de culpabilidade.
Não é razoável que se reconheça o estado de necessidade, pois o acusado tinha outros meios para evitar uma conduta delituosa, pondo em risco a integridade física de terceiros e lesionado bens juridicamente tutelados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA